Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-15.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MITIGAÇÃO DA TABELA DA OAB/DF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedente ação de cobrança de cotas condominiais, condenando a requerida ao pagamento do débito no valor de R$ 623,12 e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do baixo valor da condenação e do caráter irrisório do proveito econômico, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e em qual montante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece como regra geral a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fixação por equidade é excepcional e somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. No caso concreto, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação resultou em montante manifestamente irrisório, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho do advogado.
6. O art. 85, § 8o-A, do CPC determina que, na fixação equitativa, sejam observados os valores recomendados pela tabela da OAB ou o mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.
7. A tabela de honorários da OAB/DF possui caráter orientador e não vinculante, devendo ser aplicada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. As circunstâncias do caso concreto revelam baixa complexidade da demanda, ausência de dilação probatória e reduzido esforço técnico na fase recursal, o que afasta a aplicação integral do valor mínimo sugerido pela OAB/DF.
9. A fixação dos honorários em 12,5 URHs, correspondentes a 50% do valor mínimo indicado pela tabela da OAB/DF, mostra-se adequada para remunerar o patrono sem impor ônus excessivo à parte vencida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda for irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. A tabela de honorários da OAB possui caráter orientador e pode ser mitigada quando sua aplicação literal se revelar desproporcional às circunstâncias do caso concreto.
3. A fixação equitativa dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e a atuação efetiva do advogado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o; 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.746.072/PR, 2a Seção, j. 13.02.2019; STJ, REsp no 1.850.512/SP (Tema 1.076), Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.985.341/RJ, Terceira Turma, DJe 13.10.2022; TJDFT, Acórdão no 2038683, 5a Turma Cível, j. 04.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2041792, 4a Turma Cível, j. 10.09.2025.